Tribunal: TJPA
Processo: 0003846-89.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003846-89.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

APELADO: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º E INCISOS, DO NCPC –
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
– HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO TENDO EM VISTA O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 25.000,00 (VINGTE E CINCO MIL REAIS) PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA SUCUMBÊNCIA/CONTRATUAL, APÓS ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL

2. Cinge-se a controvérsia recursal aferição do acerto ou suposto desacerto da sentença que fixou honorários advocatícios na importância de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).

3. Em suas razões recursais aduz o banco recorrente que, alegando ter celebrado Contrato de Prestação de Serviços advocatícios com a instituição financeira/apelada, sendo que em sua Cláusula Sétima constava a disposição sobre a forma de remuneração pelos trabalhos prestados, qual seja, de forma exclusivamente sucumbencial, salientando tratar-se de relação jurídica obrigacional de resultado, devidamente pactuado entre as partes, condicionado a evento futuro, não fazendo o autor jus ao recebimento dos honorários advocatícios, em razão da demanda ainda se encontrar em andamento.

4. Consigne-se ser incontroverso que nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, são somente os de sucumbência; e que ocorreu a rescisão unilateral, em razão de adoção de nova política de contratação por terceirização, não havendo que se falar em qualquer tipo de desídia do advogado, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

5. Desta forma, descabida a alegação do Banco Apelante de que, o Apelado não faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

6. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

7.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

8. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

9.
Com efeito, a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

10.
Dessa forma, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito por parte do contraente.

11. DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR

12. A insurgência do recorrente no que concerne ao “quantum” fixado a título de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia pelo Juízo de origem.

13. Pretende com o presente recurso a reforma de sentença ora vergastada, sob fundamento da necessidade de majoração do valor dos honorários fixados pelo Juízo de origem, uma vez que, laborou na demanda por longos anos sem nada receber pelos serviços prestados, haja vista que o Contrato entabulado entre as partes era para o recebimento de verba sucumbencial, mas que foi rescindido unilateralmente pelo banco requerido.

14. Analisando o acervo probatório, mais especificamente o Contrato firmado entre as partes (ID 10850992) em sua Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro, traz de forma expressa que o ora apelado receberia o percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários sucumbenciais previstos na Cláusula Sétima.

15.
In c
asu, a meu entender, merece lograr êxito a pretensão do ora recorrente, isto porque além da causa alcançar soma considerável, ultrapassando R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), tem-se que foram longos anos à frente do processo, oportunidades em que o advogado atuou de forma zelosa, a fim de que o resultado fosse alcançado, o que não ocorreu, após longos anos de trabalho, em razão da rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária.

16. Assim, verifica-se que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), diante dos pontos destacados, demonstra a não remuneração de maneira satisfatória o trabalho realizado pelo advogado ao longo dos anos.

17. Dessa forma, considerando restar incontroverso o trabalho prestado ao longo de anos pelo ora recorrente em favor do Banco do Brasil S/A, de modo que considero plausível a majoração da verba honoraria para 15% (quinze por cento) do valor da sucumbência, após atualização do valor da causa, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em homenagem às peças produzidas, à natureza da ação, ao local da prestação dos serviços e ao valor da dívida objeto da causa, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

18.
Por fim, considerando
a reforma parcial da sentença e a procedência da pretensão exordial, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, razão pela qual condeno o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

19. Recursos de Apelação e Adesivo
CONHECIDOS
,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco requerido
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para reformar a sentença
a quo
, majorando a verba honorária/contratual fixada na origem de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para 15% (quinze por cento) do valor da sucumbência, após atualização do valor da causa, a ser apurado em liquidação de sentença, condenando, ainda o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários a advocatícios na valor de 10% (por cento) sobre da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.,
e Recurso
ADESIVO
apresentando por
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO
ao interposto pelo banco requerido e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pelo autor, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0003846-89.2013.8.14.0006

APELANTE/APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO/APELANTE:
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
e

recurso
ADESIVO
interposto por
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR PROVISIONAL
,
ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS
ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ter cuidado da defesa dos interesses do requerido em diversas causas por todo o Estado do Pará, sendo que o seu Contrato de Prestação é por recebimento via sucumbência, e, que no caso em análise vinha desde de 11/10/1996, laborando na demanda, sem nada receber por seu trabalho profissional, sendo surpreendido em 26/03/2013 com a Notificação para rescisão de seu Contrato, salientou estar lutando há 12 (doze) anos para receber pelos serviços prestados.

Pugnou, assim, pelo arbitramento da verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, qual seja, o valor de R$ 699.043,06 (seiscentos e noventa e nove mil, quarenta e três reais e seis centavos) atualizado até o dia 03/04/2013 e, alternativamente a condenação do requerido ao pagamento das custas judiciais, extrajudiciais e aos honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos autos do processo (0002333-38.1996.8.14.0006).

O feito seguiu a tramitação regular até a prolação da sentença (ID 10851011), que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, para arbitrar os honorários advocatícios na importância de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Inconformado, o requerido
BANCO DO BRASIL S.A
., interpôs recurso de Apelação (ID 10851012), alegando ter celebrado Contrato de Prestação de Serviços advocatícios com a instituição financeira/apelada, sendo que em sua Cláusula Sétima constava a disposição sobre a forma de remuneração pelos trabalhos prestados, qual seja, de forma exclusivamente sucumbencial, salientando tratar-se de relação jurídica obrigacional de resultado, devidamente pactuado entre as partes, condicionado a evento futuro, não fazendo o autor jus ao recebimento dos honorários advocatícios, em razão da demanda ainda se encontrar em andamento.

Aduz que, embora tenha o Juízo a quo, procurado aplicar o requisitos legais, arbitrando os honorários advocatícios em valor menor que o pleiteado pelo ora apelado, entende que o montante de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) ser exorbitante, uma vez que, o apelado agiu com desídia nos autos do processo 0002333-38.1996.8.14.0006, pois transcorreu mais de 09 (nove) anos, sem apresentar qualquer petição entre 1998 a 2008, e da manifestação em 2008 até a rescisão contratual, em 26/03/2013, não teria havido qualquer providencia por parte do apelado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença ora vergastada, invertendo-se a condenação e, alternativamente a minoração do valor dos honorários fixados pelo Juízo de origem.

Em sede de contrarrazões (ID 0851013), pugna o apelado pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS
, por sua vez, apresentou recurso Adesivo (ID 10851014), aduzindo que sempre foi advogado militante, pessoa já conhecida nos meios jurídicos, tendo atuado na sua profissão para ter o seu sustento, não delegando a terceiros o monitoramento das ações em que atuava, estando presente nos então cartórios competentes para dar andamento nas causas.

Destaca que a sentença está perfeita em sua fundamentação, ao reconhecer o seu direito, mas injusta no arbitramento mitigado dos honorários profissionais, uma vez que, trabalhou desde 1996, sem nada receber.

Afirma que, ao ajuizar a demanda originaria, atualizou o valor original da causa que era de R$ 801, 131,59 (oitocentos e um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) para a importância de R$ 6.990,403,68 (seis milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e três reais e sessenta e oito centavos), razão pela qual pleiteou o justo valor de no mínimo R$ 699.043,06 (seiscentos e noventa e nove mil, quarenta e três reais e seis centavos) de arbitramento de honorários profissionais, ou seja, o correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, no sentido de majorar o valor da verba honorária, acrescentando a condenação ao pagamento de custas processuais e aos honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID
0851020), pugna a instituição financeira/apelada pelo conhecimento e desprovimento do recurso adesivo.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela parte requerida, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal aferição do acerto ou suposto desacerto da sentença que fixou os honorários advocatícios na importância de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais aduz o banco recorrente que, alegando ter celebrado Contrato de Prestação de Serviços advocatícios com a instituição financeira/apelada, sendo que em sua Cláusula Sétima constava a disposição sobre a forma de remuneração pelos trabalhos prestados, qual seja, de forma exclusivamente sucumbencial, salientando tratar-se de relação jurídica obrigacional de resultado, devidamente pactuado entre as partes, condicionado a evento futuro, não fazendo o autor jus ao recebimento dos honorários advocatícios, em razão da demanda ainda se encontrar em andamento.

Consigne-se ser incontroverso que nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência; e que ocorreu a rescisão unilateral, em razão de adoção de nova política de contratação por terceirização, não havendo que se falar em qualquer tipo de desídia do advogado, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

Também é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é vedado; porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência, não havendo, todavia, previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação.

Logo, conclui-se que o próprio Banco ao revogar o mandato de forma imotivada e unilateral, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do apelado.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco que, a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil, é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Entretanto, a discussão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, assim, a meu entender, ao considerar que o Banco Apelante pode rescindir o contrato é de se considerar também que ele deve reembolsar o Apelado, sendo que a ausência desse fato certamente gerou a presente demanda judicial, ou seja, ao exercer o direito previsto nos artigos 473 e 599 do CC, o Banco deve arcar com ônus de remunerar a parte apelada pelo trabalho produzido.

É incontroverso nos autos que o Apelado laborou para o Banco Apelante, notadamente para o andamento da Ação de Busca e Apreensão nº autos do processo 0002333-38.1996.8.14.0006, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, por longos anos, restando, demonstrado que o Autor efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.” (ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do Banco Apelante de que, o Apelado não faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva
.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual.
Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato
. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio. (...)”. (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008).” (Negritou-se).

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo Único:
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
.” (Negritou-se).

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação.

Nesse sentido, Barroso afirma que:

“Não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 133 da CF, aos artigos 3º e 4º do CPC e ao art. 2º da Lei 8.906/94, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 e art. 113 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.” (destaquei)

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelado tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha de entendimento, colaciona-se o julgado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, § 3º, do CPC e suas alíneas. (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015)” (Negritou-se)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp 945.075/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei)

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA –
CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).” (Negritou-se)

Com efeito, a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2º, da lei n. 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Dessa forma, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito por parte do contraente.

DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR

A insurgência do recorrente no que concerne ao “quantum” fixado a título de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia pelo Juízo de origem.

Pretende com o presente recurso a reforma de sentença ora vergastada, sob fundamento da necessidade de majoração do valor dos honorários fixados pelo Juízo de origem, uma vez que, laborou na demanda por longos anos sem nada receber pelos serviços prestados, haja vista que o Contrato entabulado entre as partes era para o recebimento de verba sucumbencial, mas que foi rescindido unilateralmente pelo banco requerido.

In c
asu, a meu entender, merece lograr êxito a pretensão do ora recorrente, isto porque além da causa alcançar soma considerável, ultrapassando R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), tem-se que foram longos anos à frente do processo, oportunidades em que o advogado atuou de forma zelosa, a fim de que o resultado fosse alcançado, o que não ocorreu, após longos anos de trabalho, em razão da rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária.

Analisando o acervo probatório, mais especificamente o Contrato firmado entre as partes (ID 10850992) em sua Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro, traz de forma expressa que o ora apelado receberia o percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários sucumbenciais previstos na Cláusula Sétima.

Assim, verifica-se que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), diante dos pontos destacados, demonstra a não remuneração de maneira satisfatória o trabalho realizado pelo advogado ao longo dos anos.

Dessa forma, considerando restar incontroverso o trabalho prestado ao longo de anos pelo ora recorrente em favor do Banco do Brasil S/A, de modo que considero plausível a majoração da verba honoraria para 15% (quinze por cento) do valor da sucumbência, após atualização do valor da causa, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em homenagem às peças produzidas, à natureza da ação, ao local da prestação dos serviços e ao valor da dívida objeto da causa, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E ADESIVO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º E INCISOS, DO NCPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO TENDO EM VISTA O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA
- SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO PROVIDO. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado
(grau de zelo) e tempo de tramitação do feito. “(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da sumula em 22/08/2019).

(TJ-MT 10322039620178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).” (Negritou-se).

Por fim, considerando
a reforma parcial da sentença e a procedência da pretensão exordial, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, razão pela qual condeno o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e Adesivo,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Requerido, e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso Adesivo interposto pelo Autor, para reformar a sentença
a quo
, majorando a verba honorária/contratual fixada na origem de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para 15% (quinze por cento) do valor da sucumbência, após atualização do valor da causa, a ser apurado em liquidação de sentença, condenando, ainda o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários a advocatícios na valor de 10% (por cento) sobre da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 15/03/2023